Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta contra condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O pedido revisional sustenta que a sentença afastou indevidamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006), utilizando como fundamento ações penais em curso e condenações relativas a fatos posteriores, em violação ao Tema 1.139 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, em revisão criminal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, quando a sentença condenatória afastou a minorante com base em ações penais em andamento e condenações por fatos posteriores ao delito em julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal para mera reanálise de provas, mas sendo possível quando demonstrada ilegalidade manifesta na dosimetria.
4. A tese repetitiva do STJ (Tema 1.139) veda o uso de inquéritos, ações penais em curso e condenações por fatos posteriores como fundamento para afastar a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. A sentença revisanda afastou a causa de diminuição exclusivamente com base em fatos posteriores e ações em curso, em contrariedade ao entendimento consolidado, configurando ilegalidade apta a ensejar a revisão parcial.
6. Reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado, aplicável a fração de 1/6, considerando as circunstâncias do caso, reduzindo-se a pena definitiva para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 194 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal admite excepcionalmente a reanálise da dosimetria quando constatada ilegalidade manifesta.
2. Ações penais em curso e condenações por fatos posteriores não caracterizam dedicação a atividades criminosas e não impedem a aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 621; CP, arts. 33, §2o e §3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, III; Lei no 8.072/90, art. 2o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139 (REsp no 1.887.511/PR e REsp no 1.887.511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 10.08.2022); STJ, AgRg no REsp 1.891.998/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 14.06.2022; STF, RE no 591.054/SC, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 17.06.2010.